Tribunal: TJPA
Processo: 0800892-79.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800892-79.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO RUBENS XAVIER DE SA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

PROCURADOR: DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE PAULO RUBENS XAVIER DE SÁ contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0800892-79.2018.8.14.0000, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada que determinou a penhora no rosto dos autos.

O embargante sustenta a existência de contradições e omissões no acórdão embargado, alegando que a decisão monocrática que declarou prejudicado o Agravo de Instrumento n. 0002088-27.2002.814.0000 teria tornado sem efeito o acórdão n. 48122.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a eficácia do acórdão n. 48122, não obstante a decisão monocrática que declarou prejudicado o agravo que lhe deu origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A decisão colegiada permanece hígida, porquanto alcançada pelo trânsito em julgado, não podendo a decisão monocrática infirmar acórdão proferido por órgão colegiado, sob pena de afronta ao princípio da colegialidade.

A eventual referência da certidão de trânsito em julgado à decisão monocrática não compromete a eficácia do acórdão colegiado, prevalecendo os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

As alegações da parte embargante revelam mera tentativa de rediscutir o mérito já apreciado, finalidade estranha à via dos embargos de declaração, os quais não se prestam à reapreciação da matéria decidida.

Inexistindo contradição interna no julgado — entendida como inconsistência lógica entre fundamentos e conclusão — não há vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não acolhido.

Tese: “Inexistindo contradição interna no acórdão embargado, não se acolhem embargos de declaração manejados com caráter infringente, sendo incabível a rediscussão do mérito já apreciado.”

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC: arts. 1.022, 141, 492.

STJ:

EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.538.956/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/10/2024, DJe 09/10/2024.

AgInt na Rcl n. 48.184/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 18/02/2025, DJEN 21/02/2025.

EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 02/06/2017.

EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 11730172) opostos por
ESPÓLIO DE PAULO RUBENS XAVIER DE SÁ
contra acórdão de Id 11536105, proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento do ora embargante, mantendo a decisão agravada que determinou a penhora no rosto dos autos.

Historiam os autos, que o Agravo de Instrumento foi manejado pelos embargantes para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Id. 47737864-Pág. 27 da origem), nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários n. 0000929-13.2003.814.0301
, ajuizada em desfavor de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
.

Em suas razões, o embargante aponta contradições e omissões no acórdão embargado. Sustenta que a própria então relatora, em decisão anterior, já havia deferido efeito suspensivo e liminar contra a penhora determinada pelo juízo de origem, reconhecendo que não havia mais decisão válida que autorizasse o bloqueio de valores.

Defende que não requereu, nestes autos, a anulação do acórdão n. 48122, mas apenas a reforma da decisão agravada que determinou a penhora, lembrando que a relatora originária, Desembargadora Maria Helena Ferreira, havia julgado prejudicado o Agravo de Instrumento n. 0002088-27.2002.814.0000 em razão da perda superveniente do objeto, extinguindo-o sem resolução de mérito, decisão essa transitada em julgado, sem impugnação do
BANCO DA AMAZÔNIA
.

Argumenta que não pode ser prejudicado pela inércia da parte adversa em não recorrer da decisão monocrática que extinguiu o agravo, invocando os princípios da preclusão consumativa e da coisa julgada. Ressalta que o acórdão n. 48122 jamais transitou em julgado, pois contra ele foram interpostos embargos de declaração que não chegaram a ser apreciados, de modo que a certidão de trânsito em julgado refere-se, em verdade, à decisão monocrática que extinguiu o agravo, e não ao acórdão mencionado.

Sustenta, ainda, que houve decisão
extra petita
no acordão embargado, pois o acórdão se baseou em suposta violação ao princípio da colegialidade, questão não suscitada pelo agravado, em afronta ao art. 141 do CPC, que veda ao juiz decidir fora dos limites do pedido, e ao art. 492 do mesmo diploma, que impede julgamento diverso do requerido pelas partes.

Aponta, por fim, contradição interna no voto, ao afirmar que o acórdão n. 48122 teria transitado em julgado, quando, na realidade, foi objeto de embargos de declaração nunca apreciados. Defende que, com a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo, tornou-se sem efeito o acórdão n. 48122, permanecendo válida a execução de honorários em trâmite, sem qualquer ordem legítima de bloqueio ou penhora de créditos.

Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as contradições apontadas, dando provimento ao Agravo de Instrumento, restabelecendo o efeito suspensivo e a liminar que haviam sido deferidos em seu favor contra a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos.

Instado a se manifestar, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 11921324.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios.

II. Mérito dos Embargos de Declaração

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

No caso em análise, a parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que o trânsito em julgado teria alcançado apenas a decisão monocrática que declarou prejudicado o Agravo de Instrumento n. 0002088-27.2002.814.0000, e não o acórdão n. 48122, que julgou referido recurso.

Todavia, não assiste razão ao embargante. O acórdão ora embargado foi expresso ao consignar que a decisão colegiada proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0002088-27.2002.814.0000 permanece válida e eficaz, porquanto alcançada pelo trânsito em julgado. Não há que se falar em contradição, uma vez que a decisão monocrática que declarou prejudicado o recurso não poderia, por força do princípio da colegialidade, infirmar decisão colegiada anterior, razão pela qual foi corretamente afastada qualquer eficácia jurídica atribuída a tal ato.

Quanto à alegação de que a certidão de trânsito em julgado faria referência à decisão monocrática que declarou prejudicado o agravo, cumpre destacar que tal fato não compromete a higidez do acórdão colegiado. Ao contrário, o julgado preserva sua força obrigatória, em conformidade com os princípios constitucionais da segurança jurídica e da coisa julgada, que resguardam a estabilidade das decisões judiciais e a confiança legítima das partes. Tal circunstância não compromete a eficácia e subsistência da decisão colegiada, notadamente no âmbito da matéria principal, pelo contrário, reitera-se a solidez e a harmonia com os princípios cardeais da ordem jurídica, quais sejam, a segurança jurídica e a imutabilidade das decisões alcançadas pelo manto da coisa julgada.

No tocante às invocadas violações aos princípios da colegialidade e da segurança jurídica, verifica-se que o embargante, a pretexto de apontar contradições, busca apenas reabrir a discussão de mérito já enfrentada e devidamente fundamentada no acórdão embargado. Tal pretensão, contudo, não encontra guarida na via estreita dos aclaratórios, cuja função é eminentemente integrativa, não substitutiva.

A propósito, importa frisar que a contradição suscetível de correção pela via dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, decorrente de inconsistência lógica entre a fundamentação e a conclusão. No caso em exame, não se identifica qualquer vício dessa natureza, sendo certo que o acórdão embargado apresenta plena coerência e uniformidade em sua linha argumentativa.

Nesse sentido, o C. STJ entende:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. MULTA. INAPLICABILIDADE.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2.
A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão
, o que não ocorre na hipótese.

3. A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem, até o momento, abusar do direito de recorrer.

4. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.538.956/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.
)

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de reclamação constitucional proposta com pedido de tutela de urgência, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sob o fundamento de que o julgado reclamado teria descumprido o comando disposto em decisão proferida nos autos do AREsp n. 1.217.094/PR. Nesta Corte, não se conheceu da reclamação. Prejudicada as tutelas de urgência e de evidência requeridas.

II - De início, esclareça-se que cabe reclamação para o STJ, a fim de que seja preservada sua competência ou para que seja garantida a autoridade de suas decisões, conforme disposto nos arts. 105, I, f, da CF/1988; 988 do CPC/2015; e 187 do RISTJ. No caso dos autos, o reclamante alega que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no julgamento dos Embargos de Declaração n. 0001583-77.2015.8.16.0000/1, descumpriu decisão proferida nos autos do AREsp n. 1.217.094/PR ao se manter em omissão referente à manifestação expressa acerca do instituto da preclusão.

III - O acórdão reclamado, quanto ao ponto tido por descumprido - manifestação expressa acerca da preclusão -, consignou, de forma fundamentada, às fls. 304. Como se observa, não se verifica a ocorrência do alegado descumprimento, uma vez que, além de ter sido realizado novo julgamento dos declaratórios, o que, por si só, satisfaz o comando previsto no dispositivo da decisão apontada como reclamada, verifica-se que o Juízo reclamado afastou a ocorrência da preclusão, nos termos acima transcritos e destacados.

IV - Na verdade, a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal, entretanto tal medida jurisdicional não se presta a isso, tendo utilização restrita. Assim, a insatisfação do reclamante com a conclusão adotada pela instância ordinária no referido julgado não dá ensejo ao ajuizamento da reclamação que é instrumento processual de caráter específico e de aplicação restrita. Deve-se valer, da via recursal adequada. Nesse sentido: Rcl n. 43.718/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 15/8/2023.

V - Por fim, quanto à suposta contradição, não assiste razão o agravante, isto porque a
contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada,
o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

VI - Agravo interno improvido.

(
AgInt na Rcl n. 48.184/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

Por conseguinte, resta evidente que o presente recurso, na forma em que foi manejado, não encontra amparo jurídico nas hipóteses taxativamente previstas, reforçando-se, assim o caráter inviável da pretensão deduzida pela parte embargante.

1.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes aclaratórios, mantendo incólume o acórdão embargado.

É o voto.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025